Tribunal: TJMT
Processo: 1003747-03.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003747-03.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO DE MAGALHAES ARTIAGA - CPF: 005.811.391-60 (RECORRENTE), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A contratação temporária no serviço público exige a observância cumulativa dos requisitos fixados pelo STF, sob pena de nulidade.

2.

A repetição de contratos temporários com o mesmo trabalhador, ainda que precedidos de novos processos seletivos, configura desvirtuamento da contratação quando excedido o prazo legal.

3.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devida a condenação ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período irregular.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, reconhecendo a validade dos contratos firmados em 2019, mas declarando a nulidade dos contratos celebrados entre os anos de 2020 e 2023, condenando o ente público ao pagamento das verbas relativas a depósitos do FGTS correspondentes ao período reconhecido como irregular.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não houve desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que os vínculos distintos decorrem de processos seletivos distintos e respeitam o prazo previsto em lei. Argumenta que a contratação temporária atendeu aos requisitos legais, quais sejam: previsão legal dos casos excepcionais, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação.

Alega, ainda, que a parte autora somente foi contratada em virtude de ter sido aprovada, em cada um dos anos de contrato, no processo seletivo correspondente, não havendo que se falar em nulidade dos contratos de trabalho entabulados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025